Tribunal: CARF
Processo: 15582.720087/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15582.720087/2015-01 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-013.329 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
20 de setembro de 2022 Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

TRANSOCEAN BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA
DE
DISSENSO
INTERPRETATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Não há que se conhecer o recurso especial que implica o revolvimento das
provas do processo, com vistas à determinação da natureza, extensão e
realidade de transações e contratos firmados pelo sujeito passivo. Tal tarefa
escapa aos limites cognitivos do recurso especial, não configurando
controvérsia de interpretação da legislação tributária, mas mera valoração de
fatos e provas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. INÍCIO DA
CONTAGEM DE PRAZO
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do tributo sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário, se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência
do fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o do artigo 150 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS
RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.720087/2015-01
Fl. 12009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, e, por maioria de
votos, em não conhecer do recurso do Contribuinte, vencidos os Conselheiros Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargo Autran
e Vanessa Marini
Cecconello, que votaram
pelo
conhecimento.
Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Vinícius Guimarães. Em função de substituir o
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, não votou o Conselheiro Rosaldo
Trevisan. Julgamento iniciado na reunião de dezembro de 2021.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc e Redator designado para o voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães (redator ad hoc), Tatiana Midori Migiyama, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane
Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Vinícius
Guimarães. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, o Cons. Rosaldo Trevisan não
votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos na
sessão de dezembro de 2021.
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

***
Tratam-se de Recursos Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.175, de
27/03/2019 (fls. 11.761/11.815), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e negou provimento
ao Recurso Voluntário, apresentados.

Dos Autos de Infração
Este processo trata de Autos de Infração (fls. 9.437/9.457), para exigência das
Contribuição para o PIS e à COFINS, acrescidos da multa de ofício qualificada (150%) e juros à
Fl. 12010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

Taxa SELIC, referentes ao ano-calendário de 2009, motivado por ter deixado de incluir recursos
recebidos do exterior à título de "subvenções para custeio/operação, recebidas de Pessoa
Jurídicas de direito privado" na base de cálculo das referidas Contribuições.
Cabe aqui informar que, contra a empresa, foram lavrados também os Autos de
Infração para exigência do IRPJ e da CSLL, ano-calendário de 2009, discutido em processo
apartado, originalmente constante no PAF no 15586.720194/2014-19, dado que não são
decorrentes do lançamento de IRPJ, tratando-se de infrações distintas, portanto.
A TRANSOCEAN Brasil é uma empresa que se dedica à prestação de serviços de
perfuração marítima de poços de petróleo e gás a bordo de embarcações estrangeiras afretadas
pela PETROBRAS, diretamente de empresas proprietárias das embarcações no exterior.
De acordo com o Termo de Constatação e de Encerramento do Procedimento
Fiscal, (fls. 9.471/9.540), restou consignado que a Contribuinte apurou, sistematicamente, lucros
brutos negativos ao longo de 10 anos consecutivos (1999 a 2009), resultantes diretamente dos
contratos de afretamento de plataformas e de prestação de serviços firmados, respectivamente,
entre a PETROBRÁS com a empresa estrangeira do Grupo TRANSOCEAN (fretadora) e com a
empresa nacional do grupo (TRANSOCEAN BRASIL LTDA.), a Contribuinte neste processo.
Segundo a Fiscalização, apurou-se que numa mesma prestação de serviços era
seccionada em duas com o propósito de escoamento para o exterior da maior parte dos valores
envolvidos, já que dessa maneira é possível, de forma artificiosa, enquadrar quase que a
totalidade do valor sob o alcance de alíquota zero que obsta a retenção na fonte para afretamento
de embarcações (Lei no 9.481, de 1997, art. 1o, inciso I). Para tanto, parte dos recursos
encaminhados ao exterior retornou com diversas denominações, artifício utilizado para evitar a
tributação do PIS e da COFINS (e IRPJ) e custear as respectivas despesas da Contribuinte.
Os recursos decorrem de receitas de exportação de serviços prestados à fretadora
das referidas embarcações no exterior (Transocean UK Limited - TUKL), amparados por
contrato próprio de Prestação de Serviços de Administração e Suporte às atividades de
afretamento de embarcações no País, necessário para atender ao próprio dinamismo da legislação
que rege estas contratações.
Em resumo, a Fiscalização entendeu que, embora os contratos foram celebrados
de forma autônoma, o contrato de prestação de serviços celebrado entre a Contribuinte e a
PETROBRAS e o contrato de afretamento firmado entre a PETROBRAS e a fretadora
estrangeira (TUKL) seriam, na verdade, uma única contratação, consubstanciada na prestação de
serviços de perfuração mediante o uso de embarcação, tendo sido bipartida de forma artificial
pelas empresas do grupo TRANSOCEAN, apenas para que a maior parte dos valores fossem
remetidos ao exterior à título de afretamento com menor carga tributária.
A Contribuinte deixou de incluir na base de cálculo das Contribuições, recursos
recebidos do exterior à título de "receitas de empresas coligadas" e que foram oferecidas à
tributação sob a rubrica de receita de exportação de serviços, amparada por contrato de Prestação
Serviços de Administração e suporte às atividades de afretamento de embarcações.
No entender do Fisco, os serviços administrativos que geraram estas receitas
teriam sido prestados no Brasil e seus resultados também seriam aqui verificados, por serem
inerentes à prestação de serviços de perfuração no País à sua cliente PETROBRÁS e, portanto,
não corresponderiam ao de suporte às atividades de afretamento de embarcações pertencentes à
empresa estrangeira sediada no exterior.
Por fim, a Fiscalização entendeu a presença de dolo, fraude ou conluio entre as
partes e que restou devidamente caracterizado nos autos uma das hipóteses previstas nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, e qualificou a multa para 150%.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Fl. 12011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
(fls. 9.668/9.747 – PIS e fls. 10.269/10.347 - COFINS), contrapondo-se aos lançamentos com
base nos argumentos a seguir bastante sintetizados.
- que parte do lançamento, relacionada aos fatos geradores ocorridos até abril de
2009, estariam atingidos pela decadência. Faz referência ao art. 150, § 4o, do CTN, que trata do
lançamento por homologação. Informa que houve pagamento das contribuições PIS e COFINS
no período autuado. Afirma que deve ser afastado argumento de que diante da alegada conduta
dolosa praticada, a contagem do prazo decadencial estaria postergada para o exercício seguinte
ao da ocorrência do fato gerador (art. 173, I do CTN);
- alega ser beneficiário do disposto nos arts. 5o, II, da Lei no 10.637, de 2002 e 6o,
II, da Lei no 10.833, de 2003 – não incidência do PIS e a COFINS sobre prestação de serviços
para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior;
- no que concerne ao propósito negocial para que tivessem sido firmados dois
contratos (fls. 10.293), alega que bastaria a simples análise detida das cláusulas e condições
constantes, tanto nos editais das Concorrências Públicas, quanto no próprio Convite
Internacional, para perceber que uma das principais condições da proposta é a obrigatoriedade de
duas contratações distintas - uma para o afretamento e outra para a prestação de serviços de
perfuração a bordo das unidades afretadas;
- destaca que a própria cláusula 1.6 do Edital Público de Concorrência
Internacional estabeleceu a existência de dois contratos (fls. 10.369/10.386); com isso entende
que restaria comprovada a validade dos contratos firmados e a inexistência de qualquer intenção
dolosa por parte da empresa, haja vista a impossibilidade de ingerência não apenas sobre o
desmembramento das atividades de perfuração e afretamento, como também sobre os valores e
percentuais entre eles estipulados;
- alega que os contratos estão enquadrados no que se denomina “contratos mistos
e coligados”; a divisão entre as duas atividades encontra-se previsto inclusive em atos
normativos expedidos pela Receita Federal, como é o caso do §8o do art. 5o da Instrução
Normativa IN RFB no 844, de 2008 (revogada pela IN RFB 1.415, de 2013);
- os recursos remetidos pela empresa estrangeira (TUKL) à Contribuinte à título
de remuneração pelos serviços de administração à ela prestados não representam remuneração
por serviços prestados à PETROBRÁS, constituindo verdadeira exportação de serviços em favor
da afretadora estrangeira, não configurando receita da Contribuinte passível de tributação pela
contribuição ao PIS e COFINS;
- ao contrário do que tenta impor a Fiscalização, a Contribuinte de fato, prestou
serviços ao exterior, pois, na medida em que a empresa estrangeira responsável por afretar
embarcações à PETROBRÁS não é domiciliada no País, se utilizou da Contribuinte - na
qualidade de agente - para a obtenção de fornecedores e serviços domésticos que necessitava
aqui no Brasil para a plena manutenção e operacionalização das obrigações que assumiu nos
Contratos de Afretamento firmados; daí surgindo as receitas pelos serviços prestados pela
Impugnante à afretadora estrangeira, que embora seja do mesmo grupo econômico, trata-se de
pessoa jurídica absolutamente distinta e independente;
- destaca a inaplicabilidade da multa qualificada (150%), pela ausência do
elemento doloso; afirma que a existência de dolo ou intuito de lesar o Fisco depende da
comprovação de que o contribuinte tenha usado artifícios para impedir que o Fisco tivesse acesso
Fl. 12012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

e conhecimento à situação fática real ou ainda a apresentação de documentação inidônea, o que
decerto não foi a hipótese dos presentes autos;
- da impossibilidade de se exigir Juros sobre a Multa de Ofício e dos acréscimos
moratórios sobre o crédito tributário lançado.
A DRJ em Fortaleza (CE), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-36.344, de 08/06/2016 (fls. 11.526/11.575), considerou a
Impugnação procedente em parte, para: (i) exonerar os valores lançados, relativos aos fatos
geradores ocorridos de Janeiro a Abril/2009, em virtude de estarem alcançados pelo instituto da
decadência; (ii) reduzir o valor da multa de ofício qualificada lançada, do percentual de 150%
para 75%; e (iii) manter integralmente os demais valores lançados de ofício. No Acórdão
restou assentado, em resumo, que:
- prejudicial de decadência acolhida para parte dos valores lançados. Como houve
pagamentos no período, a regra a ser aplicada é a contagem dos cinco anos, a partir da ocorrência
do fato gerador. Considerando-se que o contribuinte foi cientificado da exigência em
19/05/2014, resta claro que nesta data já havia se passado o prazo quinquenal, relativamente aos
fatos geradores ocorridos de Janeiro a Abril de 2009;
- a não incidência do PIS e da COFINS sobre a prestação de serviços somente
resta caracterizada com a presença cumulativa dos seguintes elementos: (i) a prestação de
serviços é para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior; e (ii) o pagamento
represente o ingresso de divisas;
- não configura ingresso de divisas o pagamento de prestação de serviços por
empresa no exterior, para empresa do mesmo grupo econômico no Brasil, quando esse
pagamento faz parte do custo de um outro serviço dessa empresa estrangeira para uma terceira
em nosso país. O fato de o recurso ter ido originalmente para uma empresa no exterior e
retornado não modifica a natureza da operação original;
- a alteração da estrutura de um grupo econômico, separando em duas pessoas
jurídicas diferentes, não configura planejamento tributário abusivo, se os negócios forem
efetivamente distintos e as estruturas forem autônomas;
- descabe a aplicação da multa qualificada de 150%, quando não devidamente
caracterizado uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964;
- procede a cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC, inclusive sobre a
multa de ofício proporcional, por expressa previsão legal, cuja legitimidade não pode ser aferida
Recursos de Ofício
A decisão da DRJ foi submetida à apreciação deste Conselho Administrativo, de
acordo com o art. 70 do Decreto no 7.574, de 2011, por força do recurso necessário.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 11.579/11.613, onde reitera vários dos argumentos aduzidos na Impugnação,
enfatizando argumentos sobre os seguintes tópicos:
- requer a nulidade da decisão recorrida em razão de mudança de critério jurídico;
- reprisa que tratam-se de duas contratações distintas: uma para o afretamento e
outra para a prestação de serviços de perfuração que, além de expressamente previstas na
Fl. 12013
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

legislação do REPETRO e corroboradas pela Lei no 13.043, de 2014, decorrem de processo
licitatório público regulado, submetido a Concorrência Internacional ou Carta Convite e com
regras rígidas próprias;
- que os referidos recursos autuados decorrem de receitas de exportação de
serviços prestados à fretadora das embarcações no exterior (TUKL), amparados por contrato
próprio de Prestação de Serviços de Administração e Suporte às atividades de afretamento de
embarcações no país, necessário para atender ao dinamismo da legislação;
- a empresa fretadora/proprietária das embarcações (TUKL) é domiciliada no
exterior sem representantes no Brasil, torna-se necessária a contratação paralela ao afretamento,
de empresa residente no país, para que através de suporte administrativo, possa garantir a
operacionalidade de suas embarcações afretadas à sua cliente (PETROBRAS); nada mais lógico
que utilizar-se de empresa do mesmo grupo econômico que, além de sediada no país, também
fora contratada pela PETROBRAS para a prestação de serviços de perfuração a bordo da
embarcação afretada; trata-se de atividade de agenciamento de embarcações;
- a DRJ ao mudar o critério jurídico do lançamento ofendeu o art. 146 do CTN; a
acusação originariamente lavrada foi a de que esta teria recebido subvenção para custeio, pois a
repartição das receitas entre os contratos celebrados seria artificiais e sem substância;
- olvida-se a decisão recorrida de atentar para o fato de a empresa fretadora não
possuir estabelecimento no País e de ter havido contratos de câmbio da fretadora estrangeira à
Recorrente para o pagamento pelos serviços de suporte que recebeu; a legislação do REPETRO
reconhece a necessidade de as fretadoras estrangeiras que não possuam presença física no país se
utilizarem de representantes brasileiros; tanto que prevê textualmente que empresa brasileira seja
designada pela fretadora estrangeira na Declaração de Importação da embarcação estrangeira;
- os recursos remetidos pela empresa estrangeira à Recorrente à título de
remuneração pelos serviços de administração à ela prestados não representam remuneração por
serviços prestados à PETROBRAS, como equivocadamente entendeu a DRJ, constituindo
verdadeira exportação de serviços em favor da fretadora estrangeira, não configurando receita
passível de tributação pelo PIS e pela COFINS;
- que não é devida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício e
inaplicável a Taxa SELIC somo juros de mora.
Em 02/02/2017, a PGFN apresentou suas contrarrazões ao Recurso Voluntário
conforme petição de fls. 11.686/11.713, em que rebate todos os argumentos da Recorrente. Em
Petição protocolizada no dia 20/02/2017, às fls. 11.717/11.724, a Contribuinte anexa a SD
COSIT no 1, de 13/01/2017, a qual segundo o seu entendimento tem aplicação no caso concreto.
Por sua vez, a PGFN em manifestação datada de 16/11/2017 (fls. 11.750/11.756),
defende que a Solução de Divergência COSIT no 1, de 13/01/2017, não tem aplicação ao caso e
pugna pelo desprovimento do Recurso Voluntário e provimento do Recurso de Ofício.
Acórdão CARF/RO e RV
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3201-005.175, de 27/03/2019 (fls. 11.761/11.815), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que rejeitou
a preliminar de nulidade e negou provimento ao Recurso de Ofício e negou provimento ao
Recurso Voluntário, apresentados. Nessa decisão, o Colegiado assentou que:
Fl. 12014
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

- correta a decisão proferida pela DRJ/Fortaleza (CE) objeto de Recurso de Ofício,
a qual acatou a prejudicial de decadência alegada em relação aos fatos geradores ocorridos até
abril de 2009, uma vez que a operação acusada (tentativa de planejamento tributário), não há
provas de fraude ou simulação, portanto, aplica-se o disposto do §4o do art. 150, do CTN;
- nulidade, alteração de critério jurídico: o fato de a decisão recorrida ter
apreciado se a Recorrente preenchia ou não as condições para fazer jus à isenção do PIS e da
COFINS nas exportações de serviços - Leis no's 10.637/2002 e 10.833/2003, não se caracteriza
como inovação, pois tal análise é necessária para o correto deslinde do mérito do caso;
- os valores pagos como contrapartida de serviços técnicos e administrativos
pertinentes a um contrato global de perfuração de poços de petróleo executados no Brasil são
materialmente tributáveis pelo PIS e a COFINS, nos termos do art. 1o da Lei 10.865, de 2004,
independentemente do arcabouço formal adotado pelo Contribuinte. Os serviços, mesmo sendo
administrativos, são prestados para o objeto dos contratos, a perfuração dos poços para
PETROBRAS, e são distintos de frete, constituindo-se em base de cálculo de PIS e COFINS.
- com base na "Súmula CARF no 108”, encontra-se correto a incidência de Juros
de Mora sobre a Multa de Ofício, bem como, correto os acréscimos moratórios (incidência da
Taxa SELIC em créditos tributários), conforme disposto nas "Súmulas CARF no 4 e 5”.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-005.175, de 27/03/2019, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 11.819/11.830), apontando divergência com relação
às seguintes matérias: 1 – Qualificação da Multa de Ofício e, 2 - Tratamento da Decadência,
para lançamento da Multa de Ofício.
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigmas, os Acórdãos
paradigmas n°s 101-96.668 e 1402-002.726 para a matéria 1 e Acórdão no 2301-01.568 para a
matéria 2. Porém, quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial pela Câmara
recorrida, o recurso foi admitido apenas parcialmente, para dar seguimento somente quanto a
matéria 2 - Tratamento da Decadência, para lançamento da Multa de Ofício, não restando
caracterizada a divergência para a matéria 1.
Quanto à matéria 2 - Tratamento da Decadência, no Acórdão recorrido a Turma
considerou que não houve comprovação de fraude ou simulação nas operações efetuadas, houve
recolhimentos, e portanto, aplicou o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do CTN.
No Acórdão paradigma no 2301-01.568, o Colegiado considerou que o início dos
trabalhos fiscais interfere no marco final do prazo de decadência, o que não foi considerado pelo
Acórdão recorrido. Portanto, restou demonstrada a divergência para a matéria 2.“Prazo
Decadencial para Lançamento de Ofício”.
Desta forma ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas
semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas. Com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, de
13/09/2019, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 11.954/11.960),
deu PARCIAL seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, somente
para a matéria “Prazo decadencial para Lançamento de Ofício”.
Inconformado com o Despacho acima, a Fazenda Nacional interpôs o Agravo de
fls. 11.966/11.971, contra o Despacho do Presidente da 2a Câmara, requerendo o conhecimento
integral do Recurso Especial. O recurso foi analisado e rejeitado pela Presidente da CSRF,
Fl. 12015
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

conforme Despacho de fls. 11.979/11.985, confirmando o Despacho que deu seguimento parcial
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte

Regularmente notificado do Acórdão no 3201-005.175, de 27/03/2019 e do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (que foi dado seguimento parcial), o
Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 11.938/11.953, requerendo que seja negado
seu provimento, para que seja mantido o Acórdão recorrido na parte em que reconheceu a
decadência parcial dos supostos débitos em cobrança relativos a fatos geradores ocorridos entre
janeiro a abril de 2009 e afastou a multa qualificada de 150%.
Recurso Especial do Contribuinte
Notificado do Acórdão no 3201-005.175, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do seu seguimento parcial, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls.
11.835/11.885, apontando divergência com relação à seguinte matéria (pode ser intitulada
como): “Natureza dos Serviços Prestados em Contratos de Exploração de Petróleo/Gás”.
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigma o Acórdão no 1101-
00.246. Sustenta que os elementos fáticos são os mesmos, sendo que ambos os Acórdãos
comparados tratam do mesmo Sujeito Passivo (a Contribuinte). Quando da Análise de
Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara recorrida, considerou que:
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que os serviços prestados pela
Contribuinte não se distinguem materialmente dos serviços que a empresa do exterior contratou
com a PETROBRÁS – sendo, portanto, importação de serviços.
No Acórdão paradigma, de forma diferente, o Colegiado entendeu que tais
serviços devem ser tratados como exportação de serviços à empresa no exterior.
Observa-se que a divergência tem efeito em ambos os fundamentos do Acórdão
recorrido - por meio do voto condutor - pois se baseiam na consideração dos serviços de que se
tratam como pertencentes, materialmente, aos serviços que a empresa no exterior contratou com
a PETROBRÁS. Portanto, restou demonstrada a divergência.
Desta forma, com base nos fundamentos do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, de 16/09/2019, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF
(fls. 11.961/11.964), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho que
lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 11.972/11.976,
requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial, defendendo que, “Em síntese, não
há como os valores remetidos deixarem de integrar a base de cálculo do PIS e COFINS, sob o
argumento de que se tratam de receitas de prestação de serviços ao exterior, com ingresso de
divisas. Isto porque sequer houve ingresso de divisas, pois, de fato, o que ocorreu foi o retorno
de valores pagos pela Petrobrás, que somente saíram do país em razão do desequilíbrio
contratual firmado no interesse das contratadas”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Especial interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte.
Fl. 12016
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator ad hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de dezembro de 2021), sendo o voto proferido pelo Cons. Luiz
Eduardo de Oliveira Santos na sessão de 07/12/2021. Naquela ocasião, após o voto, houve
pedido de vista pela Cons. Tatiana Midori Migiyama, que foi convertido em vista coletiva,
conforme registrado em Ata:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, bem como conhecer e negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte. Nesse ponto houve o pedido de vista. Não houve manifestação quanto ao
conhecimento ou mérito após o voto do relator. Não votaram os demais conselheiros.
Presidiu o julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas. Fizeram sustentação oral
o patrono do contribuinte, Dr. Horácio Veiga De Almeida Neto OAB/RJ no 124.159 -
Trench Rossi Watanabe advogados e a representante da Fazenda Nacionar, Dra. Maria
Concília de Aragão Bastos. (grifo nosso)
Ocorre que, verificando-se o arquivo disponível na pasta “T”, a seguir
reproduzido, percebeu-se que o voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos foi no sentido de
conhecer do RE interposto pela Fazenda Nacional, negando-lhe provimento, e conhecer do
RE apresentado pelo contribuinte, negando-lhe provimento.
Verificando as gravações da sessão, disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=RzVdZ7Fhi5I&list=PLdc7CAKnUXwgWeIHwUzV1h4TqI
X25RaFR&index=2, percebe-se, às 5:38:50 h do vídeo, que o voto do relator em relação ao RE
da Fazenda foi, efetivamente, no sentido de negar provimento, pelo que se propôs a retificação
de Ata de 02/2021, nesse sentido, ao início da sessão.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, proferido em 07/12/2021:
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
13/09/2019 de fls. 11.954/11.960, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Fl. 12017
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Aplicação do prazo decadencial
para Lançamento de Ofício”.
O Acórdão recorrido assentou que o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário relativo às contribuições de PIS e COFINS extingue-se após o prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, desde que tenha havido pagamento
antecipado e não seja verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e manteve a decisão
da DRJ de exonerar os valores lançados, relativos aos fatos geradores ocorridos de Janeiro a
Abril de 2009, em virtude de estarem alcançados pelo instituto da decadência.
A Fazenda Nacional alega que, o prazo decadencial é contado da ocorrência do
fato gerador, operando-se a homologação tácita pela ausência de pronunciamento da Fazenda
Pública. Na acepção do termo, qualquer manifestação da fiscalização, como o início da ação
fiscal pela ciência do pedido de esclarecimento/documentos ao sujeito passivo, é suficiente para
se evitar a homologação tácita. Nessa ordem de ideias, a decadência somente alcança os fatos
geradores anteriores ao quinquênio contado a partir da data em que o contribuinte é cientificado
do pedido de esclarecimentos e documentos.
Como se vê, o cerne da questão consiste na interpretação à regra consubstanciada
no art. 150, §4o do CTN, para início da contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação.
Pois bem. Analisando o caso, temos que o prazo decadencial para lançamento de
tributos federais encontra-se disciplinado pela Lei no 5.172, de 1966 (CTN), como regra geral no
seu artigo 173, I, e é de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ressalta-se que como exceção a essa regra o CTN
dispôs, no seu artigo 150, parágrafo 4o, a respeito de prazo decadencial distinto para os tributos
sujeitos ao chamado lançamento por homologação, determinando que este será de 5 (cinco) anos,
no entanto, a contar da ocorrência do fato gerador. Veja-se:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (Grifei)
Chamo atenção para o fato de que para se aplicar a regra acima, é necessário que o
Contribuinte tenha, de fato, efetuado apuração e pagamento antecipado de tributo. Nesse
contexto, a atividade de homologação da Fazenda Pública deve incidir sobre o pagamento
efetuado, não sendo possível a incidência da norma nos casos em que o sujeito passivo não
apura tributo devido e nos casos em que apesar de apurar, não efetua qualquer pagamento.
Nesse contexto, o pagamento, enquanto modalidade de extinção de crédito
tributário, configura-se imprescindível para a antecipação da contagem do prazo decadencial do
lançamento, nos moldes previstos no art. 150, §4o do CTN.
Posto isso, passo a analisar os termos do recurso apresentado. Entendo que no
caso, não assiste razão à Fazenda Nacional e passo a explicar. Como dito alhures, ante a
Fl. 12018
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

existência de pagamento (antecipação), admite-se a contagem do prazo decadencial a partir do
fato gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), e, especificamente para a matéria, prolatado no caso o
Recurso Especial no 973.733 - SC (2007.0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo
relator o Ministro Luiz Fux. Confira-se a ementa do Acórdão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad,SãoPaulo,2004,págs.163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito TributárioBrasileiro",10aed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, SãoPaulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008”.
Fl. 12019
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

Em resumo, desta forma definiu no julgado do STJ: (a) se houver recolhimento
parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional, desde que
não haja fraude ou dolo comprovado; e (b) se não houver qualquer recolhimento parcial
antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
No presente caso, certo é que houve recolhimento antecipado do tributo exigido
nos autos, relativamente aos períodos fiscalizados, como pode ser constatado pela informação
constante do Acórdão da DRJ/Fortaleza/CE e reprisado pelo Acórdão recorrido. Confira-se
trecho reproduzido (fls. 11.550 e 11.795):
“O contribuinte afirma que efetuou pagamentos referentes aos meses de janeiro a abril
de 2009, que considera estarem atingidos pela decadência. De acordo com o sistema
SIEF -Fiscalização Eletrônica, constata-se a existência de uma grande quantidade
de pagamentos do PIS-Importação (5602), PIS não-cumulativo (6912), Cofins-
Importação (5629) e Cofins não-cumulativa (5856) no período de 01/01/2009 a
30/05/2009. Assim, a regra a ser aplicada neste processo é a contagem dos cinco anos, a
partir da ocorrência do fato gerador”.
Como consequência da existência de recolhimento antecipado de PIS e de
COFINS para os períodos de apuração referentes aos fatos geradores ocorridos nos meses de
janeiro a maio do ano-calendário de 2009, deve ser aplicada a regra de contagem de prazo
decadencial prevista no §4o do art. 150 do CTN, ou seja, o prazo será de 5 (cinco) anos, no
entanto, a contar da ocorrência do fato gerador.
Nesse diapasão, considerando-se que o Contribuinte foi cientificado do Auto de
Infração em 19/05/2014, conforme aviso de recebimento (AR) às fls. 9.542 e 9.544, resta claro
que nesta data já havia se passado o prazo quinquenal (decadência), relativamente aos fatos
geradores ocorridos de Janeiro a Abril de 2009.
Portanto, não há reparos a ser efetuado no Acórdão recorrido e, portanto, nega-se
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho do Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF de 16/09/2019 às fls. 11.961/11.964, com os quais concordo e cujos
fundamentos adoto neste voto. Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

Voto Vencedor
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator designado.
Embora o recurso do sujeito passivo seja tempestivo, seu conhecimento deve ser
obstado em face da inexistência de dissenso jurisprudencial quanto à interpretação de legislação
tributária, pressuposto essencial para o conhecimento de recursos especiais.
Fl. 12020
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720087/2015-01

Compulsando os autos, depreende-se que a controvérsia resume-se à valoração de
provas do processo, com o fito de se aferir a natureza de contratos realizados pela recorrente.
Com efeito, a questão posta em discussão visa a apurar a realidade e a natureza
dos valores que foram recebidos a título de “reembolsos” - renomeados para “receitas entre
companhias ligadas”, conta contábil código 373000. Nesse contexto, o litígio se resume à estreita
aferição de contratos de afretamento, prestação de serviços e documentos a eles relacionados, a
fim de se apurar a natureza e efetividade dos referidos “reembolsos de despesas”: todo o
julgamento se volta ao cotejo das provas trazidas ao processo e à sua valoração, inexistindo
controvérsia no plano de interpretação da legislação tributária.
Ao meu ver, antes que se possa, eventualmente, reconhecer qualquer controvérsia
no âmbito de interpretação da legislação tributária, exsurge a necessidade de revolvimento,
depuração e escrutínio de fatos e provas do processo, com vistas à determinação da natureza,
extensão e realidade de transações e contratos firmados pela recorrente, tarefa que escapa aos
limites cognitivos do recurso especial.
Diante dessas considerações, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 12021
DF CARF MF
Original